Tribunal: TJBA
Processo: 8046530-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046530-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MAURICIO LIMA SOUZA

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

A2

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido em agravo de instrumento que reformou parcialmente decisão de primeiro grau para conceder tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário, condicionando a vedação de negativação ao pagamento das parcelas incontroversas e ao depósito judicial dos valores controvertidos.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material ao fixar prazo para cumprimento das obrigações impostas à instituição financeira, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir: Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. O acórdão embargado enfrentou expressamente os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, estabelecendo de forma clara as condições para manutenção da tutela provisória concedida, inclusive quanto à possibilidade de depósito judicial integral caso a instituição financeira não disponibilizasse meios adequados para recebimento das parcelas incontroversas. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o conteúdo do julgado e tentativa de rediscussão da matéria já decidida, providência incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios. O prazo fixado no acórdão mostra-se razoável e proporcional à obrigação imposta, considerando tratar-se de providência inserida nas atividades ordinárias da instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão de matéria já apreciada ou simples manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8046530-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Embargante ITAU UNIBANCO S.A. e como Embargada MAURICIO LIMA SOUZA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS PARA REJEITÁ-LO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça